Tribunal: TJDFT
Processo: 0073915-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0073915-64.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: ELIANE SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a embargada a se manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo de 05 dias. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator